Tribunal: TJPA
Processo: 0804932-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804932-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA ASSUNCAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL, JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO. IMPETRAÇÃO DO WRIT COM PEDIDO DE LIMINAR PARA: 1) RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. 2) CONVERTER A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. UTILIZAÇÃO DO WRIT

COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DA REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1)

O
habeas corpus
foi impetrado como substitutivo da revisão criminal objetivando: 1) aplicação da causa de diminuição da pena em seu grau máximo (2/3) do tráfico privilegiado estabelecido no art. 33, § 4.º da Lei das Drogas e 2) Consequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada pela restritiva de direitos.

2)

É
imperiosa a necessidade de racionalização do
mandamus
, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, notadamente porque as hipóteses de cabimento do
writ
são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a apelos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal.

2)
In casu
, inexiste manifesta ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que a causa de diminuição da pena foi afastada pelo Magistrado a quo em sua sentença de mérito.

3) Ordem não conhecida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes das Egrégias Seção de Direito Penal, à unanimidade, em NÃO CONHECER A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ao vigésimo quarto dia do mês de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus para reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ANDERSON DA SILVA ASSUNÇÃO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, no qual o paciente foi condenado em 30/03/2020, a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, por violação ao disposto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

O impetrante utiliza-se do
mandamus
como substitutivo de revisão criminal e
objetivando o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 nos seguintes tópicos:

1) Requer a confirmação da liminar, como também que seja aplicada em seu grau máximo de 2/3 e causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/2006;

2) Readequar o regime prisional e, consequentemente, determinar ao juízo a quo a verificação dos requisitos para convencer a pena privativa de liberdade pela restrita de direitos (art. 44, do CP), tudo em virtude das circunstâncias judiciais do caso concreto, nos exatos termos sustentados nesse habeas corpus substitutivo da revisão criminal.

Pleiteou a concessão da medida liminar, com a expedição do alvará de soltura, restabelecendo a liberdade do paciente, devendo a ordem ser confirmada no julgamento do mérito.

Distribuído, a liminar foi indeferida, houve a requisição de informações à autoridade coatora e determinação de remessa ao exame e parecer do
custos legis.

A autoridade inquinada coatora informou que:
(...) Compulsando os autos do processo n.º 0004834-65.2017.8.14.0008, verifico que a ação penal possui sentença condenatória transitada em julgada e está na fase de execução penal. Contudo, destaco que esta vara apenas é juízo de execução dos apenados em regime aberto. (...);

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha se manifesta pelo não conhecimento do habeas corpus, ante a inadequação da via eleita.

É o relatório.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Compulsando-se os autos, trata-se de
habeas corpus
impetrado como substitutivo de revisão criminal objetivando 1) o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 e 2) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44, do CP).

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus
, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Esse entendimento objetiva preservar a utilidade e eficácia do
writ,
para não o desvirtuar do seu objetivo primordial: ser instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão, ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer, conforme segue:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PECULATO (ART. 312, § 1º, CP). INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INVIABILIDADE DE EXAME DAS ALEGAÇÕES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO E DE DOLO DIRETO. EXAME APROFUNDADO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO WRIT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I -
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento do writ, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Doutrina e jurisprudência entendem que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, a inicial deve vir acompanhada de prova pré-constituída que possibilite o exame e a verificação da apontada flagrante ilegalidade. [...] Habeas corpus não conhecido”

(STJ, HC 372272/PR, Quinta Turma, Relator: Felix Fischer, DJe de 24/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PLEITO PELA EXCLUSÃO DO ROL DOS CULPADOS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DO VALOR DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A liberdade de locomoção, bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito, restando inviável sua utilização nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015.
2. In casu, o recorrente impetrou writ no intuito de rever decisões proferidas nos autos dos HC’s 168.915 e 193.390, que tramitaram junto ao Superior Tribunal de Justiça, as quais transitaram em julgado respectivamente, em 28/07/2015 e 04/02/2015, sendo objeto a anulação de decisão proferida pelo juízo de execução criminal originário. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. 5. Agravo regimental desprovido.”

(STF, HC 151281 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17-04-2018)

Desta forma, diante da orientação jurisprudencial sobre o tema, tenho que não se está vedando a utilização do remédio constitucional, mas, unicamente, vinculando a extensão do âmbito de cognição à regularidade da via eleita, atrelando-se, diretamente, à presença ou não de coação ilegal.

In casu
, inexiste manifesta ilegalidade a ser reconhecida, sobretudo, porque, trata-se de sentença de mérito prolatado por juiz de direito. O magistrado não foi omisso, e a matéria foi analisada, estando devidamente fundamentado o porque de o julgador não ter concedido ao paciente o benefício do tráfico privilegiado.

As teses aventadas pelo impetrante são matérias passíveis de análise no julgamento da revisão criminal, pois inexiste teratologia no ato da autoridade inquinada coatora, passível de autorizar a concessão de ofício da ordem impetrada.

Ante o exposto, não conheço da ordem, vez que utilizada como sucedâneo do recurso de revisão criminal.

Belém/PA, 13 de abril de 2023.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/04/2023